Tribunal: TJSP
Processo: 1501485-75.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000073775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal
no 1501485-75.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
VANDERLEI SOUZA DOS SANTOS JUNIOR.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), ROBERTO PORTO E EUVALDO
CHAIB.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020.
EDISON BRANDÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
2
.Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536
Origem: 3a Vara Criminal/Guarujá
Magistrado: Dr. Edmilson Rosa dos Santos
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: VANDERLEI SOUZA DOS SANTOS JUNIOR
Voto no 37498
APELAÇÃO
ROUBO QUALIFICADO
Sentença
absolutória
Pleito ministerial para condenação

Autoria
e
materialidade
delitivas
nitidamente
delineadas nos autos Firmes e seguras palavras dos
policiais que não teriam razão para, agindo em nome do
Estado e no exercício de suas funções, fazerem falsa
afirmação Réu encontrado em poder dos bens recém-
subtraídos Condenação de rigor Recurso ministerial
provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença de fls. 163/168
que, por insuficiência de provas, absolveu VANDERLEI SOUZA
DOS SANTOS JUNIOR da acusação de ter infringido 2 vezes o
art. 157, § 2o, II, do Código Penal, em concurso formal.
Consta da denúncia, resumidamente, que na
noite de 30 de abril de 2018, por volta das 22h00, agindo em
concurso com indivíduo não identificado, o réu subtraiu, mediante
grave ameaça, um celular avaliado em R$ 800,00 pertencente a
Paloma Soares Araújo e uma carteira avaliada em R$ 200,00, de
Felipe Gonçalves Aranda. Segundo apurado, o comparsa do réu
abordou as vítimas, acobertado pelo apelado que lhe dava
cobertura a uma pequena distância, e mediante ameaça de morte,
exigiu a entrega dos bens, deixando o local logo na sequência.
Policiais militares, cientes do crime ocorrido e durante
patrulhamento de rotina, efetuaram abordagem durante a qual
encontraram a res furtiva em poder do acusado (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
3
Inconformado, o zeloso Promotor de Justiça
oficiante no primeiro grau busca a condenação nos exatos termos
da inicial, com exasperação da pena-base e fixação do regime
fechado (fls. 174/197).
Ofertadas as contrarrazões (fls. 204/214), a
Douta Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
provimento do recurso (fls. 226/232).
Relatei.
A materialidade delitiva, indiscutível, vem
consubstanciada nos autos de exibição, apreensão e entrega (fls.
05/06) e de reconhecimento (fls. 10), bem como pela prova oral.
Com a autoria, respeitado o entendimento do
culto magistrado monocrático, não foi diferente, saltando ela
nítida da prova oral colhida.
A vítima Felipe contou que estava na companhia
de sua esposa, na faixa de areia, quando um indivíduo de pele negra
os abordou e, anunciando um assalto, exigiu a entrega de seus bens
pessoais, tendo levado um telefone celular de Paloma e sua
carteira. Informou, ainda, que um segundo indivíduo, este com pele
parda, permaneceu a certa distância, tendo ambos ido embora
assim que se apoderam dos bens. Relatou, por fim, ter sido
chamado ao DP onde, apesar de não reconhecer o sujeito preso,
identificou os bens com ele encontrados que, avaliados em R$
1.000,00, lhes foram restituídos (fls. 07).
Em juízo, ouvido por precatória, repetiu que 2
homens vieram de bicicleta e, enquanto um deles ficou mais
afastado, olhando, o outro os abordou e subtraiu o celular e a
carteira, recuperados na Delegacia, onde não conseguiu identificar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
4
o sujeito que os detinha.
Paloma confirmou a narrativa do marido
acrescentando que seu celular estava “danificado” e que não
conseguiram efetuar reconhecimento pessoal por terem sido
abordados em local muito escuro (fls. 08) confirmando, em juízo,
que 2 rapazes agiram em conjunto e, enquanto um branco ficou bem
distante, outro negro os abordou e levou seu celular, que foi
recuperado.
Ricardo
Santos
de
Oliveira
relatou
ter
efetuado abordagem ao réu, durante a qual encontraram um
telefone celular e uma carteira com objetos pessoais de Felipe e
que, ao ser indagado, ele confessou serem produto de roubo e, por
isso, o conduziram à Delegacia onde foram reconhecidos pelas
vítimas (fls. 11), no que foi acompanhado pelo colega de farda
Charles Padre Araújo (fls. 12).
Em juízo Charles repetiu que por volta das
22h00 o COPOM irradiou ocorrência de roubo, bem como as
características e vestimentas de 2 indivíduos, tendo iniciado
patrulhamento durante o qual abordaram VANDERLEI com quem,
na cintura, encontraram uma carteira e um celular que o mesmo
confessou ser produto de roubo e, por isso, o levaram à Delegacia
onde as vítimas relataram terem sido abordadas em local bem
escuro, por 2 indivíduos que, mediante grave ameaça, subtraíram
seus bens e foram embora em bicicletas. As vítimas reconheceram
os bens, mas não o réu. Explicou que na carteira havia documentos
pessoais de uma das vítimas e estimou em cerca de 10 minutos o
tempo decorrido entre a notícia do roubo e a abordagem do réu
que estava sozinho, de bicicleta, com os bens na cintura
(audiovisual fls. 95).
Ricardo confirmou que cerca de 10 a 15 minutos
depois de irradiado o roubo, abordaram o réu e, embora não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
5
tivessem qualquer suspeita num primeiro momento, ao observarem
que na carteira dele havia documentos de outra pessoa, passaram a
indaga-lo até que ele acabou confessando o roubo e, por isso, o
levaram à Delegacia onde as vítimas reconheceram os objetos, mas
não o réu, pois o local da abordagem estava escuro (audiovisual
fls. 96).
O Estado tem seus agentes concursados
legalmente aptos a reprimir o crime, e seus depoimentos somente
podem ser afastados se demonstrada eventual irregularidade ou
interesse particular na condenação do acusado, o que não se deu no
caso em tela em que ambos afirmaram não conhecerem
previamente o réu, fato por ele confirmado.
Demais disso, as falas destes profissionais, que,
escolhidos pelo Estado para desempenhar a nobre função de
proteção
da
população,
possuem
fé-pública,
sendo
seus
depoimentos dignos de crédito e plena validade. E não se pode
desmerecer o depoimento da testemunha policial apenas por sua
condição de agente da lei, sendo firme a jurisprudência neste
sentido:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a
garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável
eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo
só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por
dever de ofício, da repressão penal. O depoimento
testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por
revelar interesse particular na investigação penal, age
facciosamente ou quando se demonstrar - tal como
ocorre com as demais testemunhas - que as suas
declarações
não
encontram
suporte
e
nem
se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.
Doutrina e jurisprudência” (HC 73518/SP, Rel. Min.
Celso de Mello, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
6
18-10-1996).
E consoante lição do mestre Ary Belfort:
“A tese da insuficiência testemunhal quando emane de
agentes de Polícia, consiste em velharia em boa hora
mandada ao bolor dos armários de reminiscências
especiosas. Desde que verossímeis; desde que partidas
de pessoas insuspeitas ou desinteressadas, desde que
nada se lhes oponha de valia há nenhuma razão, de ordem
alguma, para que se repudie a palavra de, precisamente,
pessoas a quem o Estado confere a missão
importantíssima de, coibindo o crime, operar, e nada
menos, a própria prisão” (RJTJESP 136/477).
Ao
contrário:
é
testemunha
que
depõe
compromissada, com presunção de veracidade por ser funcionário
público, narrando sobre os atos que, de ofício, foram praticados no
exercício das suas funções.
O réu, de qualquer modo, flagrado em poder da
res furtiva momentos após a prática delitiva, não trouxe explicação
convincente para a posse dos bens.
Silente na fase administrativa (fls. 14), em
juízo alegou, sem apoio em nenhum outro elemento de convicção, já
que não arrolou testemunhas, que voltava da casa de sua sogra, pois
havia brigado com a esposa, quando encontrou na via pública a
carteira e o celular que apanhou e colocou na cintura, alegando que
assim agiu para o caso de alguém procurar tais objetos. Disse que
ao ser abordado “meia hora depois” explicou aos policiais que havia
encontrado os bens, mas que eles passaram a acusa-lo de tê-los
roubado de vítimas e, por isso, o conduziram ao Distrito Policial.
Disse que na ocasião trabalhava no “Avelino's” como garçom
temporário, mas não trouxe sequer início de prova de uma ocupação
lícita (audiovisual fls. 97).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
7
Diante de tal panorama não restam dúvidas
sobre sua responsabilidade criminal.
É certo que este foi seu primeiro envolvimento
com o mundo do crime, mas sua alegação de ter encontrado em
local distante de onde o roubo aconteceu, todos os objetos
subtraídos das vítimas, não convenceu.
Não é crível que 2 indivíduos, logo depois de
subtraírem mediante grave ameaça um celular e uma carteira
avaliados em R$ 1.000,00, os abandonassem na rua, justamente no
local em que o réu, sozinho, os encontrou.
Causa estranheza, ainda, a alegação de que
recolheu tais bens, colocando-os na cintura, para o caso de alguém
procurá-los.
Ora, fosse realmente sua intenção devolver
tais objetos, encontrados na via pública, o normal seria que os
transportasse do modo mais visível possível, permitindo com isso,
que quem os “perdeu”, pudesse avista-los e os pedir de volta.
Sua participação no crime, com isso, ficou
claramente demonstrada nos autos, merecendo a condenação.
A tese apresentada em contrarrazões para
desclassificação da conduta para de mero furto não pode ser
acolhida, pois tendo havido a grave ameaça, configurou-se o crime
de roubo e ainda que não tenha sido ele quem, efetivamente,
abordou os ofendidos, o fato de dar cobertura e apoio ao
comparsa, diminuindo as chances de resistência, impede a
modificação pleiteada.
Primário e sem antecedentes, tem a pena-base
fixada no mínimo legal que, por conta do concurso formal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
8
crimes, já que 2 foram os patrimônios atingidos, é elevada a 04
anos e 08 meses de reclusão, mais 11 dias-multa, já que ausentes
outras causas de aumento ou diminuição.
O regime prisional, considerada a gravidade do
crime praticado e a necessidade de repressão de tal conduta, que
assola aquela comarca e afasta, cada vez mais, o turismo, fica
fixado na modalidade fechada.
Com efeito, o réu demonstrou com sua conduta
certa periculosidade, uma vez que agindo em comparsaria ameaçou
as vítimas, o que demonstra ser pessoa inapta para retornar, em
breve tempo, ao convívio social, sendo necessária a adoção de
regime mais rigoroso.
Assim, o regime inicial fechado é o único
compatível com a natureza e o grau de lesividade do delito de roubo,
tendo em vista que o legislador, ao criar o parágrafo 3o, do artigo
33, do Código Penal, deixou ao Juiz espaço para, dentro da realidade
vigente, dosar a pena e fixar o regime de cumprimento de forma que
possam ser suficientes para a reprovação e prevenção do crime, pois
caso contrário tal parágrafo não existiria.
Além disso, o roubo é crime cuja gravidade não
se discute e que vem nos dias que correm causando grande
inquietação na sociedade em geral, hoje até mesmo em cidades de
menor porte, desvelando, ademais, a periculosidade de seus agentes,
tudo, enfim, a exigir regime prisional mais severo.
Nessa esteira:
“A quantificação da pena-base no mínimo legal não impõe
necessariamente o regime prisional mais brando, apesar
da identidade de critérios legais de aplicação daquela e
fixação deste (Código Penal, arts. 33, § 3o, 59 e 68). A
gravidade do crime e a periculosidade do agente são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
4a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1501485-75.2018.8.26.0536 - Voto no 37498 - RA
9
circunstâncias aptas a autorizar a preterição de um
regime mais brando (semi-aberto) para o mais rigoroso
(fechado). Precedentes do STF HC 75.508/SP” (STJ
Rel. Min. Fernando Gonçalves HC 9.995).
Tendo em vista o recente julgamento no
Supremo
Tribunal
Federal
das
Ações
Declaratórias
de
Constitucionalidade no 43, 44 e 54, realizado em 07/11/2019, que
alterou entendimento adotado em 2016, no bojo do habeas corpus
126.292, não se poderá mais, no presente caso e neste momento,
expedir-se mandado de prisão.
Posto isto, DOU PROVIMENTO à apelação
interposta para condenar VANDERLEI SOUZA DOS SANTOS
JUNIOR por dupla incursão ao art. 157, § 2o, II, do Código Penal,
em concurso formal, a 04 anos e 08 meses de reclusão, em regime
fechado, mais 11 dias-multa, no piso.
EDISON BRANDÃO
Relator